Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO LASTREADA NO ART. 580 DO CPP. DISCREPÂNCIA ENTRE AS REPRIMENDAS IMPOSTAS AOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA REJEITADA.
1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
2. A aplicação do art. 580 do CPP exige, em regra, a presença dos seguintes requisitos: a) crime praticado em concurso de agentes; b) a absoluta identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual; c) a decisão favorável cuja extensão dos efeitos é pretendida não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais.
3. Além da ausência de identidade fático-processual entre os corréus – processados e denunciados sob tipificações distintas, mas de acordo com a atuação de cada um – extrai-se dos autos que as redutoras impostas na dosimetria do corréu apontado como parâmetro derivam de circunstâncias pessoais, não comunicáveis.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.